Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713575-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MAIA GRECO MOREIRA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Maurício Maia Greco Moreira contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o e do art. 487, inciso I, ambos do CPC (ID no 65640590). 2. A parte ré/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. 3. O apelante pediu a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 65875223, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade da gratuita de justiça, sob pena de indeferimento. 5. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 66306564. 6. Por essa razão, a gratuidade de justiça foi indeferida e o apelante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66339675). 7. Contudo, novamente o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 66840270), pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 67375890). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O apelante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66339675), contudo, não providenciou o pagamento (ID no 66840270), tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 67375890. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO